Tribunal: TJBA
Processo: 0500444-71.2015.8.05.0054
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500444-71.2015.8.05.0054

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, RAFAELA SOUZA TANURI MEIRELLES, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA

APELADO: MARIA JOSE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, MARCIO ANTONIO MOTA DE MEDEIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. PETROS. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A PATROCINADORA. EX-CÔNJUGE DO PARTICIPANTE FALECIDO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO PRÉVIA NO ROL DE DEPENDENTES E REALIZAÇÃO DE APORTE FINANCEIRO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO VIGENTE NA ÉPOCA DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO. RESOLUÇÃO N. 49/1997. IRRETROATIVIDADE. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste STJ firmou a compreensão de que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado (Tema 907/STJ).

2. Na hipótese, além ter ficado demonstrada a condição de beneficiária por meio da concessão da pensão por morte previdenciária pelo INSS, restou comprovado que o ex-participante se aposentou quando encontrava-se vigente o Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS/1985, que não previa a obrigatoriedade de inscrição de dependente e realização de aporte financeiro, não se podendo aplicar de forma retroativa, a Resolução 49 da PETROS/1997, que impôs para inscrição dos novos beneficiários contribuição adicional, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500444-71.2015.8.05.0054, em que figuram como apelante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e como apelada MARIA JOSE DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator